Tribunal: TJSP
Processo: 1042187-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Pedido de licença médica, e de regularização da folha de frequência, com devolução dos valores descontados. Inadmissibilidade. Perícia judicial que concluiu que o autor possui um "déficit funcional mínimo dos ombros", referente a "alterações degenerativas próprias da idade", e que a incapacidade é parcial, e mesmo assim apenas para "atividades com elevação dos

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Pedido de licença médica, e de regularização da folha de frequência, com devolução dos valores descontados. Inadmissibilidade. Perícia judicial que concluiu que o autor possui um "déficit funcional mínimo dos ombros", referente a "alterações degenerativas próprias da idade", e que a incapacidade é parcial, e mesmo assim apenas para "atividades com elevação dos ombros por tempo prolongado" (fls. 169/170), sem possibilidade de atestar eventual incapacidade total na época do afastamento. Insuficiência probatória. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.